Tribunal: TJSP
Processo: 0030247-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0030247-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é peticionário PAULO
CESAR SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a presente
revisão criminal ajuizada em prol de Paulo Cesar Souza. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
2
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000
Comarca de Marília - 1a Vara Criminal
Peticionário: Paulo Cesar Souza
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 39.759
REVISÃO CRIMINAL
DOSIMETRIA

ADEQUAÇÃO
DA
PENA

PLEITO
REVISIONAL
DE
ANULAÇÃO

REDUÇÕES
DA
PENA

IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
121, § 2o, INCISO I, C.C. ARTIGO 14,
INCISO II, AMBOS DO, DO CP.
NA HIPÓTESE DE UMA DAS TESES
DEFENSIVAS
SE
REFERIR
A
INIMPUTABILIDADE (ARTIGO 26 DO
CP), DEVERÁ EXISTIR UM QUESITO
ESPECÍFICO
SOBRE
A
SUA
OCORRÊNCIA
(OU
NÃO),
A
SER
RESPONDIDO
APENAS
SE
O
JÚRI
ENTENDER QUE DEVE SER O RÉU
ABSOLVIDO, POIS, RECONHECIDA A
INIMPUTABILIDADE, O JUIZ DEVERÁ
IMPOR AO ACUSADO MEDIDA DE
SEGURANÇA.
IN CASU, HOUVE RESPOSTA NEGATIVA
AO
QUESITO
DE
ABSOLVIÇÃO,
PORTANTO, RECHAÇADA A TESE DE
INIMPUTABILIDADE, BEM COMO FICOU
PREJUDICADO O QUESITO ESPECÍFICO,
EMBORA EFETIVAMENTE LANÇADO.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO
DE
SEGUNDA
APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.
Revisão indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
3
1 O peticionário Paulo Cesar Souza foi condenado,
por r. sentença datada de 21/01/2015 (fls. 417/419 do processo de
conhecimento), confirmada em 05/11/2015, por v. Acórdão da Nona
Câmara de Direito Criminal desta Corte, por votação unânime, ao
cumprimento da pena corporal de doze anos, cinco meses e dez dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, por infringência dos
ditames do artigo 121, § 2o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal (fls. 482/489).
Transitou em julgado a decisão para a defesa em
09/12/2015 (fl. 491).
Ingressa a Defensoria com a presente revisão criminal,
visando a rescisão do v. Acórdão, para que as penas do peticionário
sejam redimensionadas, em razão da aplicação da causa de redução de
pena (semi-imputabilidade por dependência no uso de drogas); que se
“opere o reconhecimento da confissão, compensando tal atenuante com
uma agravante, ainda que se opere a redução da pena na primeira fase
da dosimetria, bem como, a redução da pena pela tentativa” (fls. 09/23
do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Carlo Fantoni Junior, se pronunciou pelo seu
indeferimento, por entender que os pleitos formulados já foram objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
4
de análise em duas Instâncias, sendo incabível novo exame em sede de
ação revisional (fls. 65/68).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir a presente
revisão criminal, mantendo-se o v. Acórdão condenatório, como
proferido.
Nos termos do v. Acórdão vergastado, não houve erro
ou injustiça na aplicação da pena:
“A pena foi bem dosada em primeira instância.
Não merece redução.
A pena-base foi bem exasperada, por conta do dolo
intenso, da ameaça realizada no dia anterior, da frieza e da
premeditação do sentenciado, como anotado na r. sentença
condenatória.
A circunstância agravante foi bem reconhecida.
O redutor aplicado pela tentativa (de 1/3) guarda
relação com o iter percorrido pelo agente. Com efeito, ele golpeou a
vítima dezenas de vezes e só desistiu de prosseguir no seu intento
homicida depois de perceber que uma pessoa se aproximava, querendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
5
intervir.” (fl. 488).
Já no referente a tese de aplicação da causa de redução
de pena (em razão de semi-imputabilidade por dependência pelo uso de
drogas), fica impossibilitada de guarida, pois, conforme consta da ata de
julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as
ocorrências do julgamento em Plenário do Júri, nos exatos termos do
artigo 495 do Código de Processo Penal nesse sentido: STF, HC no
100.598/SP, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, j.
11.05.2011, Ementário 2600-1/88; STF, HC 94813-8/PE, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 30.09.2008, Ementário
2342-3/446; STF, HC no 83.107-9/RJ, Relator Ministro Celso de Mello,
Segunda Turma, v.u., j. 19.08.2003, RTJ 194-1/262): “[...] tornando-se
pública a sessão, lavrando o Dr. Presidente a sua sentença, que leu em
voz alta, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos,
reconhecido autoria, materialidade, qualificadora, agravante e tentativa
[...]” (fl. 406).
E nos termos acima delimitados, deve ser ressaltado o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que “No caso
de resposta negativa ao quesito de absolvição, rechaçada estará a tese
de inimputabilidade, bem como prejudicado o quesito específico”,
embora efetivamente realizado o quesito específico de inimputabilidade
no caso em análise, cristalizado no HC no 172.699/RJ (Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 05.12.2013, RSTJ 233/735):
“Não discordo da necessidade de apresentação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
6
quesito próprio sobre a inimputabilidade, como aliás
estava previsto para ser efetuado no caso concreto,
mas não como sustenta a impetração, antes do quesito
sobre a defesa.
Isto porque o quesito obrigatório previsto no art. 483,
III, do Código de Processo Penal se o acusado deve
ser absolvido cuida de todas as teses defensivas,
inclusive, a meu ver, a de inimputabilidade. Assim,
caso o Júri entenda que uma delas está presente, a
resposta será sim.
Aliás, ressalte-se que, no caso concreto, como consta
da ata e como dito pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, a Juíza Presidente teve o cuidado de chamar
a atenção dos jurados para o fato de que, acolhida a
tese de inimputabilidade, o réu deveria ser declarado
inocente (fl. 31).
Neste momento, sendo positiva a resposta do Júri, é
que teríamos o quesito sobre a inimputabilidade, para
orientar o Juiz sobre como proceder, tendo em vista
não se saber qual das teses defensivas foi a acolhida.
Afinal, reconhecida a inimputabilidade, terá o Juiz que
impor medida de segurança ao réu.
E sendo negativa, como no caso, não há por que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
7
questionar sobre a inimputabilidade, tendo em vista
que, até porque devidamente esclarecidos os jurados
sobre tal tese estar incluída no quesito sobre a
absolvição, ela não foi acolhida.
Essa situação específica foi bem enfrentada por
Gustavo Badaró:
Quando a defesa alegar que o acusado agiu em
legítima defesa, mas, subsidiariamente, alegar
inimputabilidade, poderá haver problema para
identificar a vontade dos jurados. Para acolher
qualquer das teses os jurados deverão responder
"sim" ao terceiro quesito, absolvendo o acusado.
Como saber, porém, se estarão absolvendo o
acusado por acolherem a tese principal da
legítima defesa, ou a tese subsidiária, fundada na
inimputabilidade?
Não
se
olvide
que
há
relevância prática nesta distinção, na medida em
que, no primeiro caso, haverá absolvição "plena",
enquanto no segundo, por se tratar de absolvição
imprópria, deverá o juiz presidente impor medida
de segurança ao acusado.
A forma de solucionar tal impasse seria a previsão
de
um
quesito
específico
sobre
a
inimputabilidade, no caso do art. 26, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
8
CP, a ser votado após a afirmação da absolvição,
quando tal tese fosse alegada por qualquer das
partes. Todavia, mesmo sem previsão legal, outra
solução não restará senão a formulação de um
quesito específico, após a resposta positiva ao
terceiro quesito. O acusado já estará absolvido,
mas restará saber se por inimputabilidade ou não.
Assim, deve ser elaborado um quarto quesito,
indagando dos jurados se o acusado era
inimputável ao tempo do crime. A resposta
positiva
implicará
a
absolvição
por
inimputabilidade, com a imposição de medida de
segurança pelo juiz presidente. Já a resposta
negativa significará a absolvição pela tese
principal (p. ex. legítima defesa).
No caso de resposta negativa ao quesito
absolutório, o quarto quesito será sobre causas de
diminuição de pena.
(Processo Penal. Campus Jurídico, 2012, págs.
517/518).
Não vislumbro, portanto, a nulidade apontada e não
me resta outro caminho a não ser o de não conhecer
da presente impetração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
9
Também não hÁ que se falar na aplicação da atenuante
relativa à confissão espontânea, pois, conforme bem examinado no v.
Acórdão, “O próprio sentenciado admitiu a autoria criminosa. Disse ter
dado os golpes de faca ao ser interrogado. Quis explicar-se, dizendo
que só agiu dessa forma por ter feito uso de droga e, em seguida,
tomado remédio.” (fls. 484), ou seja, é uma confissão parcial, ou editada,
em que o réu agregou a ela tese defensiva descriminante, ou
exculpatória, não se presta ao reconhecimento dessa segunda atenuante.
Conforme preleção externada em julgado do Superior
Tribunal de Justiça: - “(...) 5. A confissão qualificada, na qual o agente
agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes,
não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 6. Ordem de
habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar a pena
imposta ao Paciente, nos termos explicitados no voto, mantida, no
mais, a condenação”. (STJ, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 15/08/2013, T5 - QUINTA TURMA).
No mesmo diapasão: - “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DECRETO
CONDENATÓRIO
TRANSITADO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER
COMPREENDIDA
DENTRO
DOS
LIMITES
RECURSAIS.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
IMPOSSIBLIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
10
REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE ALEGA TER AGIDO EM
LEGÍTIMA
DEFESA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A
SER SANADA. ORDEM DENEGADA. [...] V. Hipótese na qual o
réu negou o animus necandi, pois reconheceu apenas ter perpetrado
a conduta que resultou em óbito, porém afirmou ter agido em
legítima defesa, movido por injusta provocação da vítima. VI. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a chamada confissão
qualificada não resulta em redução da pena imposta ao réu, pois o
acusado agregou elemento que afastaria a antijuridicidade da
conduta, a teor do art. 23, II, do Código Penal, tendo negado, de
fato, a prática de crime e o dolo. [...] VII. Ordem denegada, nos
termos do voto do Relator”. (HC 211.294/MS, Rel. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012).
Igualmente já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal: - “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
[...]
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE
ILICITUDE.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
DECISÃO
PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS
CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A
confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
11
74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe de 24/09/2013). [...] b) Conforme destacou a Procuradoria Geral
da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a
atenuante da confissão não foi reconhecida porque 'o réu admitiu a
autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude'. Por sua
vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que 'não houve (...) iniciativa do
apelante em confessar o delito', sendo assim, não há como falar em
constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
não incide quando o agente reconhece sua participação no fato,
contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. [...] 5. Ordem extinta
por inadequação da via processual”. (STF - HC 119671, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013).
Frise-se, a propósito, que sobre o tema, atinente a
modificação de penas em sede de ação revisional, quando essas foram
estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu o Colendo
Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de Alçada
Criminal, em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Hélio de
Freitas, que: - “Inadmissível em revisão criminal modificar penas de
sentenciados quando fixadas pelos critérios normais, de acordo com
a discrição do Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível quando
há evidente erro do Juiz.” (REV 189.804/8 RJDTACRIM 9/262).
Nesse diapasão: - “A pena só pode ser alterada pela
via revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
12
texto expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no
art. 621, I e III, do CPP.” (RT 763/546).
No mesmo sentido é o entendimento estabelecido na
doutrina, quanto a mudança de pena pela via revisional, constituir-se em:
- “(...) prática excepcional, somente justificável quando o órgão
prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da
pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se
presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade
discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a sentença ou o acórdão
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. Nessa ótica: TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de
comprovado erro ou inobservância de técnica no processo
dosimétrico' (Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u,
JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
13
Comentado, 8a ed., RT, p. 991).
Demais, não cabe em revisão criminal discussão acerca
de divergências doutrinárias, ou jurisprudenciais, sobre qualquer tema,
uma vez superada tal análise, com o trânsito em julgado da sentença.
Nessa esteira já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, também por seu Quarto Grupo de
Câmaras, por v. Acórdão da lavra do MM. Juiz Corrêa de Moraes: - “A
instância revisional não constitui espaço adequado para solução de
conflito jurisprudencial, atendendo-se ao fato de que a divergência
entre este e aquele critérios, ambos possíveis na aplicação de
determinado preceito legal, não encerra virtualidade de ofensa ao
texto da lei penal.” (Rev. 436.004/7 - Comarca de Araraquara j.
05/06/2003 indeferimento v.u.).
Não é outro o ensinamento da doutrina: “A
contrariedade à jurisprudência, entretanto, não autoriza o pedido
de revisão, tendo em vista a existência de meio de impugnação
específico para tal fim. Ademais, não prevê a lei processual a
possibilidade
de
revisão,
com
fundamento
em
dissídio
jurisprudencial.” (MÉDICI, Sérgio de Oliveira, Revisão Criminal, 2a
edição, São Paulo: RT, 2000, p. 162/163).
E citado pelo mesmo autor, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A revisão criminal, instrumento
processual instituído exclusivamente em benefício do réu, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
14
supera a autoridade da coisa julgada, é cabível tão-somente nas
hipóteses previstas no art.621 do Código de Processo Penal, não se
prestando para uniformizar a jurisprudência sobre questão
controvertida nos Tribunais. Sentença contrária ao texto expresso
da lei penal é sentença que enfrenta o preceito legal, contestando ou
negando a sua realidade jurídica, o que não se confunde com a
adoção de certa linha exegética sobre tema cuja compreensão é
controvertida nos Pretórios.” (REsp 61.552-6/RJ, rel. Min. Vicente
Leal, 6a T., v.u., DJU de 14.10.1996, p. 39.040, cf. Boletim IBCCrim 50
(janeiro de 1997), p. 177).
Não obstante, quanto às demais teses subsidiárias, no
intuito do exaurimento da prestação jurisdicional, deve ser destacada a
ausência de demonstração de quaisquer das hipóteses previstas para o
cabimento da revisão criminal, por ter o peticionário Jair manifestado,
tão-somente, seu inconformismo com os critérios utilizados na fixação
da dosimetria da pena. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não
se presta a revisão criminal para simples reavaliação dos critérios
utilizados pelo magistrado na análise das circunstâncias do art. 59 do
Código Penal” (STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe 52). No mesmo sentido:
TJ/SP, Revisão no 0053982-36.2017.8.26.0000, Relator Desembargador
Alberto Anderson Filho, 4o Grupo de Direito Criminal, v.u., j.
14.03.2019; STJ, AgRg na RvCr no 2.253/RJ, Relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, v.u., j. 23.04.2014, DJe 28.04.2014; STJ,
RvCr no 2.877/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção,
v.u., j. 25.02.2016, DJe 10.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0030247-03.2019.8.26.0000 -Voto no 39.759
15
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Paulo Cesar Souza.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator